Tribunal: STF
Processo: ARE 1547750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o FUNRURAL. Pleiteia-se a aplicação do Tema nº 69 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do STF, por ocasião do julgamento do RE 1.187.264, em sede de repercussão geral (Tema 1.048), firmou a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.



    5. A contribuição da agroindústria, prevista na Lei nº 10.256/2001, não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, razão pela qual é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que o contribuinte esteja obrigatoriamente sujeito ao regime instituído por essa lei.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno ao qual se nega provimento.